Tribunal: TJSP
Processo: 2032667-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução fiscal inicialmente proposta contra Multicobra Serviços Financeiros Ltda. – Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela executada e deferiu em parte o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud, limitando-se às

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução fiscal inicialmente proposta contra Multicobra Serviços Financeiros Ltda. – Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela executada e deferiu em parte o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud, limitando-se às empresas que compõem o grupo econômico com a executada – Decisão em questão que também determinou a inclusão dos ora agravantes no polo passivo da execução fiscal, bem como a citação desses.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – Inocorrência – Comprovação por parte dos agravantes da juntada de procuração outorgada a seus patronos nos autos da execução fiscal – Sendo os autos originários digitais, o agravante está dispensado da juntada das peças obrigatórias quando da interposição do agravo de instrumento – Inteligência do artigo 1.017, §5o do Código de Processo Civil – Preliminar aventada pela municipalidade em contraminuta que resta afastada.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Ocorrência - Pleito de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos ora agravantes - Ausência de apreciação do pleito pelo d. Juízo "a quo" - A análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de supressão de instância – Agravantes que, após citação, não exerceram o direito de defesa nos autos da própria execução fiscal, que seria o meio adequado, e recorreram diretamente a este E. Tribunal de Justiça, suprimindo a análise do pleito pelo d. Juízo "a quo" – Impossibilidade de conhecimento do recurso por este E. Tribunal de Justiça ante a configurada supressão de instância - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.